Tribunal: TJDFT
Processo: 0704021-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS ANTERIORES AO PERÍDO DE NOVENTA DIAS ANTERIOR AO VENCIMENTO DA FATURA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTINUAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese o agravante pretende obter o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica ao argumento de que houve o adimplemento das faturas referentes ao período de noventa dias que antecedeu a interrupção do serviço.
2. De acordo com o art. 6o, § 3o, inc. II, da Lei no 8.987/1995, a descontinuidade da prestação do serviço público prestado por concessionária é justificada após aviso prévio, à vista do inadimplemento do utente do serviço. 2.1. O art. 172, § 2o, da Resolução no 414/2010 da ANEEL regulamenta, no âmbito infraconstitucional, a possibilidade de interrupção do fornecimento de energia elétrica e enuncia ser vedada a descontinuação dos serviços relativamente aos débitos anteriores ao período de 90 (noventa) dias contados do vencimento da fatura.
3. No caso em deslinde, verifica-se que as três últimas faturas foram devidamente adimplidas pelo ora recorrente, o que afasta a possibilidade de interrupção do fornecimento de energia elétrica.
4. Recurso conhecido e provido.